Tribunal: TJDFT
Processo: 0739480-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739480-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARLENE BRAGA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial, fundada em instrumento particular de confissão de dívida. O juiz determinou a emenda à petição inicial nos seguintes termos: ‘’Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do NCPC), para fins de: I - esclarecer qual é o título executivo da presente ação, considerando que o instrumento particular de confissão de dívida acostado ao ID 134935693 não possui os requisitos elencados no artigo 784, III do CPC, haja vista não estar assinado por duas testemunhas. Faculto a conversão do feito em ação de conhecimento. Intime-se.” Em suas razões (ID 41517657), o agravante sustenta que o instrumento de confissão particular de dívida é título executivo, independentemente da assinatura das testemunhas. Alega que a decisão do juiz não observou entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça “O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial.”. Requer a reforma da decisão para o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 4151816). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator